Tribunal: TJDFT
Processo: 0753850-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA. REVELIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 23 DA LEI 9.099/95. PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONVICÇÃO DO JUIZ. ART. 20 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: 1) CONDENAR OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER para que as partes rés sejam proibidas de utilizar os dados cadastrais e endereço da empresa CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA, em suas petições e demais documentos por eles produzidos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal realizada e a contar do trânsito em julgado do decisum, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada em eventual fase de execução; e 2) CONDENAR OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER para que as partes rés procedam a alteração/atualização dos dados de endereço de sua empresa A.L. GUIMARAES EIRELI, inscrita no CNPJ sob no 22.503.792/0001-50, junto à receita federal e demais órgãos que ela tenha efetivado o cadastro, tal como a OAB/DF, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal realizada e a contar do trânsito em julgado do decisum, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada em eventual fase de execução.
2. Em suas razões recursais, sustenta que teria ocorrido cerceamento de defesa, não tendo sido oportunizado a ele exercer os direitos da ampla defesa e do contraditório. Para tanto, argumenta que não teria sido sequer citado da presente ação e que, antes da realização da audiência de conciliação, teria se manifestado no sentido de que não teria interesse em realizar qualquer composição com a parte contrária, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo a quo, acrescentando que essa decisão não teria sido objeto de intimação. Diante disso, requer a cassação da sentença.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas devidamente recolhidos (ID 59133593). Contrarrazões apresentadas (ID 59133597).
4. Compulsando-se os autos, verifica-se que os réus foram devidamente citados/intimados, conforme documentos de IDs. 174836880, 59133572 e 59133573, porém não compareceram à audiência de conciliação (ID 59133578).
5. Cumpre salientar, a princípio, que, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento do demandado à audiência de conciliação. Outrossim, consoante art. 23 da referida lei, se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz fica autorizado a proferir, desde logo, a sentença.
6. No que se refere à produção do efeito material da revelia, é certo que a presunção é relativa, cedendo em face de prova em sentido contrário. No entanto, ante a ausência de produção de provas por parte do réu/recorrente, ainda que já perdida a oportunidade de contestação (art. 346, § único, do CPC), deve prevalecer o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, que dispõe que "Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz."
7. Cumpre observar, por fim, que o recorrente foi citado em 05/12/2023 (ID 59133573), tendo comparecido aos autos em 14/02/2024, por meio da petição de ID 59133575. A audiência de conciliação foi realizada em 16/02/2024, mas o recorrente não compareceu, mesmo demonstrando ciência prévia da data e horário designados. A sentença foi proferida em 13/03/2024. Portanto, entre a citação do recorrente e a prolação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) meses sem nenhuma manifestação de defesa ou solicitação de provas por parte da ré. Evidente, portanto, a ausência de cerceamento de defesa no caso.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.